Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711473-85.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRIQUE BAETA RECORRIDO: TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. “TEMPUS REGIT ACTUM”. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 ANO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM VIRTUDE DA LEI No 14.010/2020. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com a redação original do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil de 2015, findo o prazo de um ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, tem início a fluência do prazo prescricional. 2. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020. 3. Para a aplicação das alterações legislativas do art. 921 do Código de Processo Civil, deve-se analisar se os atos processuais objeto de alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente) estavam consumados ou não na ocasião da vigência das referidas alterações. “Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.” (Acórdão 1656542, 00098999620138070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Apesar de a parte credora sustentar que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente seria 27/08/2021, data que entrou em vigor a Lei no 14.195/2021, consoante se verifica nos autos, na mencionada data o prazo prescricional já estava em curso, em observância à legislação processual vigente até então, qual seja, o regramento previsto na redação original do art. 921 do Código de Processo Civil de 2015. A posterior alteração legislativa não tem o condão, por si só, na hipótese dos autos, de alterar o prazo em curso, em virtude do princípio tempus regit actum, bem como da segurança jurídica. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega afronta à Lei 14.195/2021, sustentando que o prazo para a prescrição intercorrente deveria ter início a contar da data de vigência da lei tida por violada, isto é, em 26/8/2021. Aduz que com a alteração legislativa promovida pela citada lei, o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a simples ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa à Lei 14.195/2021, pois a Corte Superior consagrou entendimento no sentido de que: “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Muito embora a parte credora sustente que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente seria 27/08/2021, data que entrou em vigor a Lei no 14.195/2021, verifica-se dos autos que na mencionada data o prazo prescricional já estava em curso em observância à legislação processual vigente até então, qual seja, o regramento previsto na redação original do art. 921 do Código de Processo Civil de 2015. A posterior alteração legislativa não tem o condão, por si só, na hipótese dos autos, de alterar o prazo em curso, em virtude do princípio tempus regit actum, bem como da segurança jurídica” (ID 57932579). Com efeito, a jurisprudência do STJ considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030